Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718003-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Concedo ao agravante o prazo de 10 dias para a apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator